Tribunal: STF
Processo: Rcl 88314
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246 DA RG). RE N. 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DA RG) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do processo n. 0000301-53.2024.5.05.0191, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 da Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.



    O reclamante afirma que “o tribunal reclamado violou flagrantemente o quanto fixado pela decisão exarada no RE nº 1298647/SP, que fixou o Tema 1.118 da tabela de Repercussão Geral, eis que reconheceu a existência do Tema 1.118 do STF e ainda assim negou-lhe obediência, ao fundamento de que somente estaria obrigado a cumprir o Tema 1.118 nos processos das instruções ocorridas após a fixação da tese” (fl. 3, e-doc. 1).   



    Alega o reclamante que “consta do acórdão portanto que é da administração pública o ônus de comprovar que fiscalizou o contrato, tese diametralmente oposta ao quanto fixado no Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral do STF, constando ainda na decisão regional que não é necessário observar da referida tese de repercussão geral” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    A tese firmada no Tema n. 1.118 dispõe que:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    O Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária nos seguintes termos (e-doc. 5):



    “No que diz respeito ao ônus da prova da efetiva fiscalização, necessário destacar que cabia, sim, ao ente estatal recorrente comprovar que durante a execução do contrato com a primeira acionada realizou os esforços necessários à fiscalização do adimplemento dos direitos dos trabalhadores que prestavam serviços por meio da contratada, para que só assim fosse afastada a presunção da sua culpa em virtude da existência de inadimplementos trabalhistas.



    (...)



    Todavia, há distinção entre o caso paradigma e o caso concreto (distinguishing). Com efeito, in casu, embora o segundo reclamado alegue a existência da formalização de um contrato de prestação de serviços não produziu nenhuma prova da referida avença, mormente no tocante à regularidade da contratação do serviço terceirizado precedida por processo de licitação. Sequer o contrato com o primeiro demandado foi colacionado. Assim, presente a culpa in eligendo.



    Além disso, a citada decisão do STF, de caráter vinculante, não determinou a modulação dos seus efeitos. Entretanto, entendo que a exigência de anterior notificação do ente público apenas pode se dar a partir da data do Julgamento do Tema 1118, ou seja, a partir de 13/02 /2025. 



    Na hipótese dos autos, a instrução processual encerrou-se em 21/10/2024 (ver ata de fls. 96/97), não autorizando a transferência do ônus da prova para o autor, sob pena de proferimento de decisão surpresa. Em casos tais, deve permanecer o entendimento consubstanciado na ADC nº 16, no RE nº 760.931, assim como do item V da Súmula nº 331 do c. TST e da Súmula nº 41 do TRT5. 



    Por sua vez,o ente público não comprovou que procedeu efetivamente a fiscalização. Nenhuma prova neste sentido foi produzida no presente feito. 



    Nesta perspectiva, presentes tanto a culpa in eligendo, pois não houve prova de que a contratação foi precedida de licitação, quanto a culpa in vigilando em face da ausência de prova quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora dos serviços. 



    Reconheço, pois, a responsabilidade subsidiária do Município de Feira de Santana com relação a todo o vínculo. Decisão que se reforma.” 



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente